Tribunal: TJSP
Processo: 0019243-61.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz cuja importância transplanta as fronteiras pátrias – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Nem mesmo é possível cogitar a configuração do "temor de parcialidade" decorrente de uma exegese elástica do preconizado no inciso IV do artigo 145 do CPC - Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado por recurso próprio - Súmula 88 do TJSP – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.
(TJSP; Incidente de Suspeição Cível 0019243-61.2022.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação de cobrança ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) – Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz cuja importância transplanta as fronteiras pátrias – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação de cobrança ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) – Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz cuja importância transplanta as fronteiras pátrias – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Nem mesmo é possível cogitar a configuração do "temor de parcialidade" decorrente de uma exegese elástica do preconizado no inciso IV do artigo 145 do CPC - Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado por recurso próprio - Súmula 88 do TJSP – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.